Tribunal: TJDFT
Processo: 0729517-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729517-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA MARGARETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SAO MANCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: MARCELO JOSE CHAGAS DA SILVA, MARIA APARECIDA TRINDADE DA SILVA D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para juntarem aos autos o comprovante de pagamento do preparo referente a este processo, pois o que consta nestes autos se refere a processo diverso. Brasília, 14 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora